Tribunal: CARF
Processo: 10880.938524/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938524/2018-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.936 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
BLANVER FARMOQUIMICA E FARMACEUTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2019
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório,
desacompanhada de provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período,
não é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito para
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para na parte conhecida negar provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
009.931, de 24 de março de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.917746/2018-87,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face de Despacho Decisório que
deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER), referente a Crédito de
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Não-Cumulativa Exportação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938524/2018-06
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.936 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938524/2018-06

Conforme Despacho Decisório Eletrônico, o direito creditório foi reconhecido
parcialmente, pois parte dos créditos apurados tinha sido utilizada para descontar dos valores
devidos da contribuição.
A contribuinte foi cientificada do DDE. A interessada apresentou manifestação de
inconformidade, acompanhada de documentos.
A contribuinte alega, como preliminar de nulidade do despacho decisório, a falta
de intimação da empresa para prestar esclarecimentos adicionais, que é "dever da fiscalização é o
de apurar supostas irregularidades nos pedidos de compensação, por meio de pesquisa minuciosa
e detalhada. Assim deve sempre intimar o contribuinte para que apresente informações
complementares, de forma a embasar o lançamento tributário, o que não se verifica no caso
concreto."
Discorre sobre os princípios da verdade material e do inquisitório que devem
reger o processo administrativo fiscal, concluindo que Administração Pública "deve tomar
decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade não devendo se satisfazer com
aparências. Por isso, o agente fiscalizador possui não apenas o direito, mas o dever de verificar
todos os documentos, informações, e dados sobre o caso, sendo imprescindível considerar todos
os elementos antes de decidir pelo lançamento."
Aponta ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que:
"O direito da Requerente, neste caso, foi nitidamente restringido, restando
evidentemente demonstrado o vício formal passível de anulação do
despacho decisório por conta do cerceamento ao seu direito de defesa. Não
foi esclarecido porque as obrigações acessórias não foram verificadas junto
a Requerente.
Portanto, é dever da autoridade fiscal, antes de proferir o Despacho
Decisório negando a Declaração de Compensação formulada, respeitar os
princípios da plenitude de defesa e do contraditório. Dessa forma,
necessário o reconhecimento da nulidade do ato administrativo emanado."
Alega inexistir dúvida de que falta motivação necessária à legitimidade do ato
administrativo (DDE) "considerando que é imprescindível que o ato administrativo, para ser
válido, seja motivado, com a descrição adequada das circunstâncias fáticas e jurídicas que
levaram à glosa dos créditos pleiteados pela Requerente - o que não ocorreu no caso sub examine
- de rigor a anulação do despacho decisório por falta de motivação, fundamentação legal e
evidente cerceamento de defesa".
A contribuinte alega que "no caso concreto houve a retificação da DCTF meses
antes de ser proferido o despacho decisório e que as alterações realizadas aparentemente foram
desconsideradas pela D. Autoridade Fiscal, não restam dúvidas de que houve expressa violação
ao artigo 9o da IN 1.599/2015 em linha com o entendimento pacífico do E. CARF. "
A Manifestante alega também que “o mero equivoco no preenchimento da
obrigação acessória não inviabiliza o direito da Requerente ao reconhecimento integral do
crédito pleiteado.”
Para corroborar sua argumentação, a Contribuinte cita vários julgados e doutrinas.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.936 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938524/2018-06

A Manifestante encerra requerendo, em síntese:
"a reforma do Despacho Decisório em questão, para que se reconheça
integralmente o crédito pleiteado no PER/DCOMP e sejam homologadas
as compensações declaradas, devendo a D. Autoridade Julgadora indicar se
foi analisada a declaração retificadora.
Protesta, ainda, em razão do prazo, pela juntada posterior de documentos;
bem como declara que a matéria impugnada não foi submetida à
apreciação judicial.”
Ao analisar a causa, a DRJ proferiu Acórdão para julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada diante da ausência de liquidez e certeza dos
créditos.
Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário para repisar os
argumentos de sua manifestação de inconformidade, inclusive no que diz respeito aos
argumentos de nulidade por cerceamento de defesa, em razão da falta de notificação para prestar
esclarecimentos antes de proferir o despacho decisório, violação da ampla defesa por falta de
motivação. Ainda, acrescentou o que segue:
- Defende a competência da primeira seção do CARF para o julgamento do
recurso, tendo em vista que os débitos confessados na compensação são IRPJ e CSLL Estimativa
mensal;
- Com isso, argumenta que o processo não versa somente no sentido de que seja
reconhecido o crédito que suportou as compensações realizadas (CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP Não-Cumulativa Exportação), mas também ataca o crédito tributário oriundo de
Estimativa Mensal do IRPJ e da CSLL que implicam na cobrança;
- Defende a impossibilidade de exigência de estimativa mensal de imposto de
renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido multa isolada na remota
hipótese da manutenção da não-homologação da DCOMP;
- Discute a regra matriz de incidência tributária do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, recolhidos da forma anual, a fim
de determinar o momento pelo qual nasce a obrigação de pagar o IRPJ ou a CSLL;
- Como o despacho decisório é posterior ao exercício em que se recolheu por
estimativa, não é mais possível cobrar a Estimativa Mensal, mas sim o próprio IRPJ e CSLL
anual devido. Deve o fisco lançar de ofício esse valor correspondente à essa estimativa, cujo
pagamento não foi homologado, como valor não recolhido de IRPJ e de CSLL.
É a síntese do necessário.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.936 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938524/2018-06

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da fiscalização.
Preliminarmente, passo à análise dos pedidos de nulidade do despacho decisório.
A Recorrente sustenta que houve cerceamento do direito de defesa, em razão da falta de
intimação para prestar informações adicionais, e, a consequente nulidade do
procedimento administrativo.
Com esse raciocínio, afirma que o Fisco optou pelo indeferimento das compensações
com o único pretexto de justificar a cobrança, invés de proceder à análise completa dos
fatos ocorridos nesta fase administrativa.
Além da ofensa ao contraditório e ampla defesa, sustenta que o despacho decisório é
carente de motivação, na medida em que se baseou no suposto fato de que o crédito
teria sido utilizado para quitação das próprias contribuições, considerando apenas as
informações contidas na EFD-Contribuições e, muito provavelmente, desconsiderou as
DCTFs retificadoras recibos no 38.66.99.37.03-417 e no 37.66.72.03.61-258
transmitidas meses antes do despacho decisório.
Um despacho decisório que se baseia apenas no cruzamento de informações contidas na
EFD-Contribuições, sem apresentar qualquer explicação adicional sobre as razões do
indeferimento do crédito pleiteado configura falta de motivação.
Não merecem prosperar os argumentos da Recorrente.
O despacho decisório é fruto de conferência eletrônica com os dados das declarações da
contribuinte armazenados no sistema da RFB. A motivação da decisão pela não
homologação foi um simples cruzamento das informações onde se constatou a
inexistência de saldo disponível no crédito de COFINS não cumulativa exportação,
apurada no 2o trimestre de 2012 indicado como origem do crédito, pois parcialmente
vinculado por desconto a débito declarado na EFD Contribuição.
Analisando as informações nos bancos de dados da RFB, a conferência eletrônica
identificou a seguinte situação:

Observe que no PER/DCOMP, a Recorrente alocou os créditos vinculados às receitas de
exportação da seguinte forma:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.936 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938524/2018-06

Nota-se que os valores dos créditos informados nos meses de abril e maio são os
mesmos informados na EFD antes do desconto para abatimento dos débitos da própria
contribuição. Portanto, o despacho decisório eletrônico está devidamente motivado.
Devidamente notificada do despacho, a Recorrente teve a oportunidade de apresentação
da manifestação de inconformidade. É a partir do protocolo dessa petição a relação
processual se forma, por haver uma lide, momento em que é franqueado à Recorrente
toda a oportunidade de apresentar defesa e provas para exercer o contraditório.
Assim, não prosperam os argumentos de nulidade, tampouco de cerceamento de defesa,
argumentados pela Recorrente. Também não cabe falar em cerceamento de defesa, visto
que durante o procedimento de fiscalização inexiste contraditório. Como cediço, o
procedimento de fiscalização não é processo, mas sim uma fase investigativa para a
constituição do crédito tributário, podendo até ser dispensada, caso a fiscalização já
tenha todas as informações necessárias para a lavratura do lançamento de ofício,
conforme consolidado, inclusive, pela Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Assim, a exemplo do que ocorre com o inquérito policial, a fase investigativa para o
lançamento de ofício ou despacho decisório não possui contraditório. O contribuinte
participa do procedimento de fiscalização recebendo a autoridade e respondendo os
termos de intimação, para fins de prestar esclarecimentos, documentos e explicações
sobre inconsistências, mas a autoridade fiscal é quem compila todas as informações, as
provas e produz documentos que subsidiam o auto de infração.
O contraditório, portanto, fica diferido para quando, após a lavratura do auto de
infração, ou despacho decisório, for franqueado prazo para que o Contribuinte apresente
impugnação, nos termos do artigo 16 do Decreto 70.235/1972, ou manifestação de
inconformidade, nos termos do art. 74, §11 da Lei no 9.430/1996.
É a partir de então que o processo estará completo e onde será observado o devido
processo legal, ampla defesa e contraditório, sendo possível contraditar todas as provas
produzidas e juntadas pela fiscalização, bem como produzir e/ou juntar novas provas
para, aí sim, participar do convencimento da autoridade julgadora.
Afasto os argumentos de nulidade
DO ARGUMENTO PARA A COMPETÊNCIA DA 1a SEÇÃO
A Recorrente argumenta que o processo não versa somente no sentido de que seja
reconhecido o crédito que suportou as compensações realizadas (COFINS Não-
Cumulativa Exportação), mas também ataca o crédito tributário oriundo de Estimativa
Mensal do IRPJ e da CSLL que implicam na cobrança;
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.936 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938524/2018-06

Com isso, defende a impossibilidade de exigência de estimativa mensal de imposto de
renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido multa isolada na
remota hipótese da manutenção da não-homologação da DCOMP, matéria que é
competência da primeira seção.
Entretanto, a manifestação de inconformidade é peça de defesa utilizada para instaurar
contraditório em processo administrativo em que se discute crédito pleiteado em
pedidos de ressarcimento ou declarações de compensação. Nos termos do artigo 74, § 9o
da Lei no 9.430/1996, o escopo meritório da manifestação de inconformidade é restrito à
discussão do crédito. Se não houver crédito em litígio, o recurso não pode ser
conhecido, pois não seguirá o procedimento do Decreto 70.235/1972.
Apenas a discussão do crédito será submetida ao procedimento previsto no Decreto no
70.235/1972, seguindo o rito do processo administrativo fiscal:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 1717/2017
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de
ressarcimento ou pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho
que não homologou a compensação por ele efetuada, apresentar manifestação
de inconformidade contra o indeferimento do pedido ou a não homologação
da compensação, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o A manifestação de inconformidade deverá atender aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação da multa de ofício a que se refere o art. 74, os
recursos deverão ser, quando possível, decididos simultaneamente.
§ 3o No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
de que trata o inciso I do § 1o do art. 74, ainda que não impugnada essa
exigência.
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência
material em razão da natureza do direito creditório em litígio.
§ 5o O disposto no caput aplica-se à manifestação de inconformidade contra a
decisão que considerar indevida a compensação de contribuições previdenciárias.
Art. 136. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), nos termos do Decreto no 70.235, de 1972. (grifei)
A delimitação do mérito a ser debatido decorre de lei. De acordo com o disposto no §
9o, do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 é facultado ao sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Assim, por ser uma discussão relativa ao débito, não conheço desta parte do recurso.
MÉRITO
A Recorrente argumenta que cometeu erro de fato nas informações prestadas em sua
EFD-Contribuições, informando valores equivocados em relação às contribuições.
No entanto, a Recorrente traz apenas alegações de seu crédito sem nenhum acervo
probatório para fins de demonstrar seu argumento. Não há um livro contábil, uma folha
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.936 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938524/2018-06

de balancete sequer. Não há livro razão, notas fiscais, não se sabe nem a origem dos
créditos, apenas informando que são vinculados às receitas de exportação.
Nem mesmo o princípio da verdade material socorre o pleito da contribuinte. Cabe à
Recorrente a demonstração da origem e liquidez de seu crédito pleiteado. Após o
despacho decisório, a Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de
demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito, como escrita fiscal e documentos
contábeis, o que não foi feito nem em sede de manifestação de inconformidade,
tampouco em sede de Recurso Voluntário.
Em sede de recurso também não trouxe documentos comprobatórios, devidamente
conciliados com a EFD, limitando-se a argumentar acerca do princípio da verdade
material e dos deveres de ofício da Administração Pública de rever as declarações do
contribuinte e, se for o caso, realizar diligência, tudo com o objetivo de se alcançar a
verdade dos fatos.
No entanto, ao invés de falar que a Administração tem dever de ofício, caberia à
Recorrente realizar a prova de seu crédito, trazendo aos autos todos os elementos de
prova que se fizesse necessário para demonstrar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
É de total interesse da Recorrente, em casos de pedidos de ressarcimento e
compensação, o esclarecimento e a prova de seu crédito. Argumentos sem nenhum
suporte documental, como o livros contábeis, ou invocar a verdade material não são
suficientes para evidenciar a liquidez e certeza de seu crédito.
É entendimento pacífico deste E. CARF no sentido de que nos pedidos de restituição e
compensação o ônus da prova da existência do crédito é do contribuinte, não tendo a
Recorrente se desincumbido de tal tarefa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PROVA. APRECIAÇÃO INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. LIMITES. PRECLUSÃO.
A apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de primeira
instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do Decreto no
70.235/1972 e, excepcionalmente, quando visem à complementar instrução
probatória já iniciada quando da interposição da manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do
crédito para o qual pleiteia compensação.
(Número do Processo 10880.674831/2009-54. Relatora LARISSA NUNES
GIRARD. Data da Sessão 13/06/2018. No Acórdão 3002-000.234) (grifos não
constam do original)
No mesmo sentido, o ilustre conselheiro Leonardo O. de Araújo Branco, manifestou o
entendimento de que nas declarações de compensação ou pedidos de restituição, o ônus
de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte:
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO
DO POSTULANTE.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.936 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938524/2018-06

Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
(Acórdão 3401-005.408. Relatora Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Data
da Sessão 24/10/2018.)
Com isso, adoto as razões de decidir do v. acórdão guerreado:
Não se discute a possibilidade da ocorrência de erro de preenchimento na EFD
Contribuição e nem se afasta a hipótese de que o equívoco seja sanado por meio
de demonstrativo retificador, que no caso foi considerado no processamento
eletrônico. O DDE guerreado pela contribuinte considerou a retificadora da
EFDContribuições, transmitida em 27/06/2015, sendo que os créditos de Cofins
no regime nãocumulativo do 2o trim/2012 foram utilizados por desconto com
débitos declarados pela própria contribuinte, conforme consta no detalhamento
do crédito constante "PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito -
Demonstrativo do Crédito Utilizado Por Desconto", transcrito acima.
Lembre-se que, tratando-se de pedido de ressarcimento, restituição ou
compensação, cabe à contribuinte, na qualidade de autora do pedido, a
demonstração do direito, comprovando os fatos que alega, nos termos do art. 36
da Lei no 9.784, de 1999, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal e do art. 373, inciso I, da Lei no 13.105, de
2015, diploma que regula o processo civil, regras aplicáveis subsidiariamente ao
processo administrativo
[...]
Embora alegando equívocos nas EFD Contribuição originais e retificadoras, a
contribuinte não apresenta qualquer prova ou documento que ateste os valores
dos créditos informados nos documentos retificadores, que contenham erro no
preenchimento.
Em síntese, a simples entrega de EFD Contribuição retificadora desacompanhada
de documentação que comprove os dados nele inseridos impede o
reconhecimento do alegado erro de preenchimento e do direito de crédito em
litígio.
Para ter seu direito creditório reconhecido, a contribuinte tem que provar o erro
no preenchimento da EFD Contribuição retificadora e demonstrar a certeza e
liquidez do seu direito creditório.
[...]
Assim instalada a discussão, o sucesso da contribuinte em ver homologada a
compensação declarada nesta instância administrativa, já fora da órbita do
tratamento eletrônico, condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do
direito de crédito.
[...]
Acerca da produção de provas, nos termos dispostos no art. 923 do RIR/99,
vigente à época dos fatos, a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.936 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938524/2018-06

comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais.
Dessa forma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca do real
valor devido a título da contribuição apurada para o período de apuração em
questão são indispensáveis para que se comprove a existência do direito
creditório indicado na DCOMP.
[...]
Pertinente acrescentar que a escolha do modo de proceder a investigação fiscal
situa-se na competência da autoridade administrativa, que tem liberdade de
escolher os meios que lhe sejam suficientes para formação de sua convicção.
Além do que, quem deve provar que tem o direito aos créditos, no caso, é a
Contribuinte que pede o ressarcimento. De acordo com o art. 36 da Lei n° 9.784,
de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, o ônus da prova incumbe a quem alega, sendo essa disposição
também encontrada no art. 333 do Código de Processo Civil, Lei no 5.869, de
11/01/1973 (artigo 373, I, do Código de Processo Civil atual), que se aplica
subsidiariamente ao Decreto n° 7.574, de 2011;
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)”E, reitere-se, particularmente acerca do ressarcimento, cumulado com
Declaração de Compensação, o ônus da formação da prova do direito creditório
foi atribuído legalmente à Contribuinte, a fim de demonstrar a certeza e liquidez
do pleito, nos termos do art. 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN).
Isto posto, conheço em parte do recurso voluntário para na parte conhecida negar
provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso voluntário para na parte conhecida negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.936 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938524/2018-06

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital